Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Dialeticidade. Cerceamento de defesa. Cancelamento de plano de saúde coletivo. Culpa exclusiva da contratante.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. O julgamento antecipado, com base nos documentos constantes dos autos, não traduz cerceamento de defesa, se desnecessária a produção de outra espécie de prova, no caso, testemunhal.
3. A culpa exclusiva dos contratantes pelo cancelamento do plano de saúde desautoriza a pretensão indenizatória pela interrupção da prestação dos serviços contratados por prazo determinado.